Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor, civil e processo civil. Apelação Cível. Alienação fiduciária. Imóvel. Cerceamento de defesa. Inadequação técnica. Alteração do pedido ao longo da demanda. Impossibilidade. Apelação desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que rejeitou pedido da apelante de resolução de contrato de financiamento de imóvel com pacto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o Juízo de Primeiro Grau não observou tese firmada no Tema Repetitivo no 1.095 do Superior Tribunal de Justiça e se essa inobservância caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo Juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa. Há impropriedade técnica no pedido de anulação de sentença por cerceamento de defesa baseado em alegação de interpretação equivocada de tese vinculante, visto que os pedidos e seus fundamentos não se relacionam.
4. O magistrado fica vinculado aos pedidos formulados na petição inicial, de forma que uma nova pretensão da parte autora que surja no decorrer da demanda deve ser objeto de nova ação autônoma para sua discussão.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. Há impropriedade técnica no pedido de anulação de sentença por cerceamento ao direito de defesa fundamentado em alegações de interpretação desfavorável de tese vinculante de Tribunais Superiores. 2. É vedado à parte inovar em seus pedidos ao longo da demanda para adequá-la à sua conveniência diante de desdobramentos desfavoráveis a ela”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.095/STJ.